Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-48.2024.8.11.0044
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003038-48.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[THAYNA PEREIRA BRANDAO - CPF: 060.542.291-50 (APELANTE), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURI MULLER - CPF: 768.092.420-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE FIGUEIREDO DE LARA - CPF: 046.393.481-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
INVIABILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO POSTERIORMENTE JUNTADO. DOCUMENTOS OFICIAIS COMPROVANDO O CALIBRE 9MM. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA D
A
AUTORIA
.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA
DEVIDAMENTE COMPROVADA. MUNIÇÕES ENCONTRADAS EM LOCAL DE POSSE EXCLUSIVA DA APELANTE. CONFISSÃO INFORMAL PERANTE OS POLICIAIS. TESTEMUNHA DA DEFESA AFASTA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. CONTRADIÇÕES DO INTERROGATÓRIO DA APELANTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DA LEI 10.826/03.
IMPROCEDÊNCIA
. CALIBRE 9MM CLASSIFICADO COMO USO RESTRITO PELO DECRETO No 11.615/2023. CONDUTA CORRETAMENTE ENQUADRADA NO ART. 16,
CAPUT
, DA LEI DE
DESARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003), à pena de 03 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) saber se a ausência de laudo pericial de balística durante a instrução compromete a materialidade delitiva; (II) saber se há comprovação da autoria delitiva, diante do alegado compartilhamento da residência e negativa da apelante. (III) saber se é possível a desclassificação da conduta para o art. 12 da Lei no 10.826/2003, à luz do calibre apreendido.

III. Razões de decidir:

3. A ausência do laudo pericial de balística não afasta a tipicidade do delito de perigo abstrato, sendo a materialidade comprovada por documentos oficiais e posterior juntada do laudo;

4. A autoria está confirmada por prova oral coesa, incluindo a confissão informal da apelante aos policiais e contradições em seu interrogatório, além da negativa de responsabilidade por parte do coabitante;

5. O calibre 9mm, apreendido no guarda-roupa da apelante, é classificado como de uso restrito pelo Decreto no 11.615/2023, vigente à época dos fatos, inviabilizando a desclassificação pretendida.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O crime de posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003) é de perigo abstrato, prescindindo de laudo que ateste a eficácia do projétil.”

“A posse de munições em local de domínio exclusivo da apelante, aliada a confissão informal e ausência de responsabilização de terceiros, comprova a autoria delitiva.”

“A apreensão de munição calibre 9mm sob a vigência do Decreto no 11.615/2023 configura posse de uso restrito, afastando a possibilidade de desclassificação para o art. 12 da Lei no 10.826/2003.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP,
arts
. 386, II, V e VII; Lei no 10.826/2003,
arts
. 12 e 16,
caput
; Decreto no 11.615/2023.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2274058 SP 2023/0002791-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023);

(N.U 1000983-92.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
THAYNA PEREIRA BRANDÃO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga-MT, que julgou procedente a pretensão pu
nitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei no 10.82
6/03,
à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto
e 10 (dez) dias-multa.

A pena privativa de liberdade imposta foi substituída por 02 (duas) restritivas de
direitos
,
consistente na Prestação Pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos e presta
ção de serviços
à
comunidade.

Em suas razões recursais, a Defesa
pugnou pela reforma da sentença, sustando, em síntese:
I) a ausência de materialidade delitiva, ante a não juntada do laudo pericial de balística que atestasse a eficácia e a natureza de uso restrito das munições; II) a insuficiência de provas quanto à autoria, argumentando que a residência era compartilhada e que não há prova inequívoca da posse deliberada dos artefatos pela apelante.

Com essas considerações, p
ugnou

pela absolvição
da apelante
, com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente,
requ
ereu

a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 325404889).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Gerson
Natalicio
Barbosa
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
336598882), sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO E LAUDO PERICIAL POSTERIORMENTE JUNTADO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI N. LEI 10.826/03. INVIABILIDADE. CALIBRE 9MM CLASSIFICADO COMO DE USO RESTRITO. TIPIFICAÇÃO CORRETA NO ART. 16 DA LEI DE DESARMAMENTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Thayna
Pereira Brandão
,
imputando-lhe a prática do delit
o
previsto no art.
16 da Lei no 10.826/03.

A denúncia narra que (ID n.
310017397
):

“No dia 26 de novembro de 2024, por volta das 05h30min, em residência localizada na Rua 04-B, n.o 236, bairro Vila Nova I, Município e Comarca de Paranatinga/MT, a denunciada THAYNÁ PEREIRA BRANDÃO, com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, munições de uso restrito, consistentes em 50 munições calibre 9 mm, da marca CBC, o que fazia sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nos termos da Portaria Conjunta – C EX/DG-PF n.o 2, de 06 de novembro de 2023.

Além das munições, localizadas no quarto da Denunciada, foram apreendidos em sua posse 03 (três) aparelhos celulares, R$ 138,21 (cento e trinta e oito reais e vinte e um centavos), 01 (um) caderno, 01 (uma) pasta com documentos diversos e 06 (seis) cartões bancários.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia THAYNÁ PEREIRA BRANDÃO nas sanções do artigo 16 da Lei n.o 10.826/03, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, prosseguindo-se o feito com observância do procedimento comum de rito ordinário, previsto no artigo 394, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo que a denunciada seja citada para responder à acusação por escrito, processada e ao final condenada, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas e produção de outras provas que se fizerem necessárias.”

Ato contínuo, após regular tramitação processual, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou a apelante pela prática do
crime descrito
na peça acusatória.

A defesa sustentou, como tese principal, a
ausência de materialidade delitiva,
argumentando que a não juntada do laudo pericial de balística durante a instrução processual impediria a comprovação da eficácia das munições e, crucialmente, sua classificação como de uso restrito.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar
.

De proêmio, é imperioso assentar que a jurisprudência pátria, notadamente a do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato e de mera conduta.

Isso significa que o tipo penal se perfaz com a simples prática de um dos verbos nucleares, como
“possuir”
ou
“manter sob sua guarda”
,
independentemente da demonstração de efetiva potencialidade lesiva do artefato.
O bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, de modo que a lei visa coibir o risco que a circulação de armas e munições, fora dos controles estatais, representa para a coletividade.

Nesse sentido, a ausência de laudo que ateste a eficácia do projétil é incapaz de afastar a tipicidade da conduta
. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é categórico:

“(...) 3. "Havendo provas nos autos relativas à materialidade do crime de posse ilegal de munição de uso restrito, eventual apreensão de munições ou armas isoladas, ou incompatíveis com projéteis, não descaracteriza o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, pois para o reconhecimento da prática desta infração penal basta a simples posse ou guarda da munição sem autorização da autoridade competente (...)" ( HC n. 180.333/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/2/2011
,

D
J
e
de 25/4/2011). (...)”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2274058 SP 2023/0002791-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)

Na mesma esteira, alinho-me ao entendimento desta Corte:

“(...) 1. A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime descrito na denúncia.
2. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) é de perigo abstrato e se consuma pelo simples fato de possuir ou manter sob guarda arma ou munição em desacordo com a lei. (...)”

(N.U 1000983-92.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024) (negritei)

Superada a questão da desnecessidade de laudo pericial para comprovar a eficácia, passo ao segundo ponto do argumento defensivo – a ausência de prova da natureza de uso restrito da munição.

Também aqui o recurso não prospera.

A falta do laudo pericial formal é suprida pelos demais elementos probatórios, que, no caso concreto, são mais que suficientes para identificar o material apreendido. A identificação das
50 (cinquenta) munições calibre 9mm (nove milímetros), marca CBC,
foi devidamente registrada em documentos oficiais, lavrados por agentes públicos no exercício de suas funções e, portanto, dotados de fé pública, como o Boletim de Ocorrência no 2024.358905 (ID n. 310017364), o Termo de Apreensão (ID n. 310017366) e o Auto Circunstanciado de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (ID n. 310017377).

A classificação de determinado calibre como de uso permitido ou restrito é uma definição normativa, estabelecida em lei e nos regulamentos pertinentes (no caso, os decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento). Uma vez que os documentos oficiais atestam, com presunção de veracidade, que o calibre apreendido era o 9mm, notoriamente classificado como de uso restrito à época dos fatos, a materialidade do crime do artigo 16 está devidamente comprovada, sendo desnecessária a repetição dessa constatação por meio de um laudo pericial.

Some-se a isso que os depoimentos dos policiais civis, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos e consistentes
ao descrever a natureza do material encontrado. Tais depoimentos, emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de
legitimidade e veracidade, sendo plenamente aptos a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando não se vislumbrar qualquer indício de parcialidade ou interesse
em incriminar indevidamente a apelante.

A validade de tais testemunhos como meio de prova é pacificamente reconhecida por este Tribunal, conforme se extrai do Enunciado no 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas des
te Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Para que não pairem dúvidas, e a título de reforço argumentativo (
ad
argumentandum
tantum
), cumpre registrar que o laudo pericial, embora não juntado aos autos antes da prolação da sentença, foi posteriormente elaborado pela POLITEC e acostado ao processo
pela promotora de justiça
(ID n. 317587878).

Conforme informado pela representante do Ministério Público
de
primeiro grau, a autoridade policial buscou, sem êxito, a juntada do mencionado laudo e, diante da dificuldade, encaminhou-o diretamente ao órgão ministerial. O referido laudo apenas corroborou o que as demais provas já indicavam, atestando o poder bélico das munições e confirmando se tratar de projéteis calibre 9mm, de uso restrito, dissipando qualquer controvérsia que a defesa tente, em vão, estabelecer.

Dessa forma,
a materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada,
tanto pela natureza de perigo abstrato do delito, que dispensa laudo de eficácia, quanto pela prova documental idônea que comprova a natureza de uso restrito da munição apreendida.

No que tange a autoria,
a Defesa busca o seu afastamento com base na fragilidade probatória,
argumentando que a
residência e
ra compartilhada com

Nivaldo da Silva Junior
,
primo da apelante
, o que imped
e

a atribuição segura da posse do material ilícito em desfavor da denunciada
.

No entanto, o pleito defensivo não merece prosperar.

A apelante, que na fase extrajudicial fez uso do seu direito constitucional ao silêncio, em Juízo negou a posse das munições, declarando que n
ão tinha noção acerca dessas munições estarem no seu guarda-roupa. Vejamos:

“(...) Juíza:
A casa ela é da sua mãe? A casa é sua? É casa
alugada
? Como que é?
Thayna
:
É a casa própria da minha mãe.
Juíza
:
Nessa residência morava a senhora, sua mãe e mais quem?

Thayna
:
Nessa residência morava eu e minha mãe, porém o
Nivaldo
ficava lá temporariamente.
Juíza:
O Nivaldo
tava
só passando uns dias

então
?
Thayna
:
Sim, ele ficava lá todo mês. Aí no começo do mês ele ia
pra
fazenda, final do mês ele voltava.
(...)
Juíz
a:
Essa acusação aqui de estar com essas munições lá no guarda-roupa, no seu guarda-roupa, isso é verdade que é contra você?

Thayna
:
Até então eu não conheço o fato deles ter achado a munição dentro do meu guarda-roupa, mas sim, realmente os policiais apareceram com essa munição, porém não é minha.
Juíza:
E nesse momento que os policiais falaram, você ouviu
,

tava
acompanhando aqui
,
que você tinha falado que recebeu essas munições como pagamento de uma dívida. De onde eles tiraram isso? Você sabe me dizer?

Thayna
:
Em momento algum, senhora, em momento algum eu falei isso para eles. Eles me perguntaram, mas a todo momento eu permaneci calada. A única coisa que eu falava que era para eles
ligar

pro
meu advogado.

Juíza:
Aham
. Então, em resumo, você não sabia da existência dessas munições e que em momento nenhum você falou que recebeu esses objetos como pagamento de uma dívida. É isso
?
Thayna
:
Sim. (...)
Promotora:
É
, essas munições, então, a senhora diz que não sabe da procedência delas
?
Thayna
:
Correto
.
Promotora:

E
,
mas o seu primo, ele foi ouvido aqui,
em nenhum
momento ele negou essa situação.

Thayna
:
Negou
sobre qual situação?

Promotora:
Sobre a existência dessas munições lá no quarto. Essa versão que a senhora
tá
falando, a senhora
tá
querendo dizer que a polícia colocou
, é,

munição lá que que não tinha
.
Thayna
:
Não.
Em nenhum momento eu
disse que a polícia colocou as munições. Eu só falei que eu não conhecia o fato
das
munições estarem dentro do guarda-roupa dentro do meu quarto.

Promotora:
Ah, entendi.
Thayna
:
(inaudível)
sair do quarto, não tinha munição, não tinha nada.

Do meu conhecimento
,
que eu conheça, porque querendo não estava dormindo quando a polícia chegou, no dia anterior, o Nivaldo saiu, voltou de madrugada, ele simplesmente só jogou o colchão dele no chão e
deitou
. Eu dormindo, nem liguei, simplesmente ele chegou,
deitou
e dormiu. E 5:30 da manhã, a polícia entrou e eu já acordei com a políci
a.
Promotora:
Mas eu perguntei aqui para ele, eu
falei
, p
erguntei

pro
Nivaldo, né? Essas munições eram suas? Ele não.

Thayna
:
Pois é, minhas também não são.
(...)
Defesa:
É
,
Thayna
,
é
,
lá
na residência,
é
, como que era
,
o
Nivaldo
frequentava lá
d
e que forma? Só para
mim
entender
.
Thayna
:
E
le ficava comigo e com a
minha
mãe lá mais de meses. Tipo assim, a mãe dele tinha problema com ele na casa, não sei se era
por causa do
, da
sexualidade
que ele escolheu, não sei dizer.
E porém
minha mãe começou a passar ter amizade com ele, como eu tinha amizade com ele, ele começou a frequentar lá em casa, entendeu
.
Daí ele passou a ficar lá em casa. Todo mês ele ficava lá, final do mês ele ia
pra
fazenda. Começo do mês ele voltava de novo. Então o período que ele passava lá em casa era maior do que na fazenda.
(...)
Defesa:
É
, no momento da busca, a senhora se encontrava no quarto
lá
, v
iu
quando foi encontrada a munição ou não?

Thayna
:
Não, eu
tava
no corredor no quarto da minha mãe porque os policiais falaram que não reviraram a casa, mas reviraram a casa toda até o quarto da minha mãe. Nesse momento eu
tava
dentro do quarto da minha mãe com uma outra policial morena.

Defesa:
Então fizeram busca no quarto da sua mãe também?

Thayna
:
Fizeram sim.

Defesa:
É
,
na sala, cozinha
?
Thayna
:
Tudo
, tudo.
Reviraram
cama, colchão, tudo até o quarto da minha mãe.

Defesa:
Ah, então a senhora não viu no momento que foi localizada as munições
?
Thayna
:
Não.
Defesa:
É
, mas assim, sabe me dizer
,

é
,
se foi
,
você
tava
no quarto da sua mãe, então
.
Então, no quarto da sua mãe não foi. Sabe dizer se foi no seu quarto, na sala, cozinha, em qual local ou não?

Thayna
:
Eu creio que
eles realmente foi
achado dentro do meu quarto.

Defesa:
É
, no seu quarto lá,
é
, você
,
é,
tem namorado, tem alguém já foi
,
é,
casada,
é
, morou,
etc
?
Thayna
:
Sim,

inclusive
tinha até
uma bolsa lá com roupa, objeto do meu ex-namorado lá que era para mim entregar e eu nunca entreguei.

Defesa:
Tinha na casa esses objetos? Tavam lá
?
Thayna
:
Tinha.
Tava
dentro do guarda-roupa também, no mesmo lugar onde eles acha
ram
.
Defesa:
Era que tipo de pertence que era?
(...)”

Em sentido contrário às teses da
Defesa da apelante
,
o informante
Nivaldo da Silva Junior
,
ouvido

apenas em Juízo,
negou a propriedade das munições apreendidas. Esclareceu que seus pertences não eram guardados no armário da recorrente, mas sim em uma bolsa mantida ao lado de sua cama.
Confira-se o que foi dito em a
udiência:

“(...)
Defesa:
É
, Nivaldo, é, no dia lá da busca realizada,
é
, sabe me dizer que horário que a polícia chegou no local?
Nivaldo:
Eu acho que era 4 horas da manhã.
Defesa:
É
,
tavam
,
é
,
ao adentrarem
, é,
na residência lá,
é
, houve
, é,
vo
cê
acompanhou,
chegou a acompanhar as buscas ou não
?
Como que foi?

Nivaldo:
É, na hora que eles chegaram 4
hor
as
da manhã e aí eu tinha acabado de acordar, aí eu já vi o primeiro policial, aí eles começaram gritar falando que era
pra
gente
levantar
, levantar da cama e colocar a mão
pra
cabeça. E aí veio um policial por fora, me algemou e me levou para fora do quarto, porque eu dormia
Thayna
. Aí entrou
os policial
para dentro do quarto e começou a revirar tudo para ver se
,
para caçar alguma coisa, entendeu
.
Para ver se achava alguma coisa. Aí eu fiquei na área, algemado na área e ficou só a
T
hayna
dentro do quarto junto com os policiais.

Defesa:
A
e
ntão a
T
hayna

ficou no quarto, você ficou para fora.

Nivaldo:
Isso, isso.

Defesa:
É
, o senhor foi conduzido
pra
delegacia?

Nivaldo:
F
u
i.

Defesa:
É
, quanta munição o senhor chegou a ver a essas munições sendo a aprendida no local ou não?

Nivaldo:
Não, eu só
ouvi eles
falando que tinha achado porque eu não
tava
dentro do quarto na hora.
Defesa:
É
, o senhor sabe dizer de quem seria essas munições?

Nivaldo:
Não, não sei.

Defesa:
É
, senhor, senhor, na hora que acharam as munições lá, o senhor acompanhou
, é,
questionamentos ali para
T
hayna
ou não?

Nivaldo:
Sim.

Defesa:
Eles questionaram você acerca da posse das munições ou não?

Nivaldo:
Questionaram. Questionaram
.
Defesa:
Nesse questionamento ali,
é
, antes da formalização, do
,

e
ntão houve diversos questionamentos ali
, é,

pro
senhor
e para a
Thayna

no local.

Nivaldo:
Sim,

houve.

Defesa:

É
,

eles advertiram acerca de algum direito constitucional, alguma coisa desse tipo na hora de questioná-los ali no local?

Nivaldo:
Eu não entendi.

Defesa:
Se eles, antes deles questionar, eles acharam, já foram questionando ou eles falaram
,
é algum
direito constitucional
, é,
pro
senhor. Ah, você pode permanecer calado. Você tem um direito ao advogado ali no local ou já foi direto?

Nivaldo:
Não, eles não falaram nada. Eles acharam as balas e já começaram a fazer as perguntas para mim para
Thayna
.

Defesa:
É, quantos policiais tinham no local? Parece que você mencionou mais de dois.

Nivaldo:
Era três policial
homem
e duas policiais mulher.

Defesa:
O senhor foi conduzido
pra
delegacia?

Nivaldo:
F
u
i.

Defesa:
É
, foi ouvido lá na delegacia?

Nivaldo:
Fui
.
Defesa:
Foi ouvido na delegacia?

Nivaldo:
Fui
pelo advogado.

Advogado
não, p
elo delegado.

Defesa:
Ah,
tá
. O delegado
.
Não, mas o delegado, o senhor chegou a assinar algum termo de declaração ou não?

Nivaldo:
Não. Na hora que eu subi lá para fazer o interrogatório, ele só fez umas perguntas para mim e me liberou.

Defesa:
Ah,
tá
certo. Não chegou
a, correto
.
É
, não chegou a assinar nada lá, então, de declaração
?
Nivaldo:

Não, não.

Certo.
(...)
Promotora:
O senhor
tava
dormindo junto no quarto com a
Thayna
, é isso?
Nivaldo:

Isso. Ela na cama
de
, e
la
na cama e eu no colchão no chão.

Promotora:
Certo. E onde que ficavam seus pertences?
Nivaldo:

Os

meus pertences ficavam dentro de uma bolsa, do lado da minha cama no chão, do lado do guarda-roupa dela.

Promotora:
Ah,
tá
. Minha pergunta no sentido
, t
inha pertence seu no guarda-roupa junto com as munições lá?

Nivaldo:

Não, se tivesse alguma coisa era só roupa mesmo
.

Promotora:
As munições eram suas?

Nivaldo:
Não.
(...)”

Em Juízo, a testemunha
Policial Civil
Mauri Muller

reiterou seu depoimento extrajudicial, confirmando que a apreensão das munições ocorreu no dormitório da recorrente, precisamente dentro do armário. Vejamos o trecho
:

“(...) Mauri:
Sim, senhora. A gente foi fazer o cumprimento do mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão. A gente chegou na casa lá, ela inclusive
tava
deitada, a gente pegou e adentrou no quarto dela e
essas munições foram encontradas dentro do guarda-roupa dela.
Foi feita apreensão num caderno também
da anotações
, o celular dela e, o celular, a, na verdade, o celular, esse caderno de anotação e essas munições,
as munições estavam dentro do guarda-roupa
e a gente tentou dar uma busca para ver se encontrava a arma, mas
não
tivemos êxito na aquisição da arma.
Ela relatou para nós que essas munições ela teria pegado em conta
,
um pessoal
tava
devendo para ela e não pagava e ela teria pegado essas munições com
o forma de
pagamento
. Promotora:
Certo.
E ela
, é,
relatou pagamento a título de quê? Que
,
por que que estavam devendo ela?

Mauri:
Não, senhora. Ela não
,
só disse que um povo
tava
devendo para ela e ela teria pegado essas munições para receber essa conta.

Promotora:
Certo. No quarto com ela tinha mais alguém, mais outra pessoa?

Mauri:
Tinha um primo dela que
tava
,
que
tava
dormindo no chão
,
no

mesmo quarto com ela.

Promotora:
Certo.

Mauri:
Inclusive foi a vendido o celular dele também, mas posteriormente a gente observou que na verdade não tinha nada em relação a tráfico de droga e nada e foi devolvido esse aparelho celular para ele.

Promotora:
Ah, certo. Em relação a ele, na hora foi feita uma checagem ali.

Mauri:
Sim, senhora. Inclusive, ele foi encaminhado até a delegacia aqui pra gente fazer o os procedimentos aqui de

uma melhor verificação se
,
e a
Thayna

mesmo confirmou que ele não tinha nada a ver nem com as munições, nem com tráfico de droga e nada, que ele só vinha ali porque tinha uns problemas familiares com a família dele. Então

ele vinha passar com eles ali, que no caso a mãe dele
,
ah tratava ele, a mãe dela tratava ele como um filho, que na verdade em casa teria alguns problemas familiares aí que não aceitavam algumas situações dele.

Promotora:
Entendi. E aí e junto com essas foram encontrados pertences pessoais dela, como cartões,
é,
caderno
.
Mauri:
Foram aprendidos seis cartões bancários. Foi aprendido também uma pasta com uma com uma com CNPJ de uma empresa dela,

uns documentos que foram trazidos juntos, como
tava
,
era busca e apreensão de valores, esse tipo de coisa, foi aprendido
,
salvo engano 130 e poucos reais em dinheiro que também foram apreendidos. Então esses também foram trazidos
pra
delegacia.

Então vamos dizer, a gente só fez a
varredura
no quarto dela. Fora isso, a residência que fazia parte da mãe dela, a gente não adentrou até mesmo
porque como o mandado de busca era em cima dela, a gente só trabalhou em cima do quarto dela.

Defesa:
É
, M
u
ller,
é
, a
,
o local ali da residência,
é
, deu para
notar
ali,
é
, que residiam terceiros, que
haviam
terceiros ali no local que frequentavam ou não?
Mauri:

É uma casa, vamos dizer,

no momento
tava
a mãe dela, esse primo e ela. Somente as três pessoas estavam na residência. Vamos dizer agora visitas
, v
isitas é aquela história, vamos dizer qualquer um
.
Defesa:
Frequentamento
de morador que pernoita que fica lá. Era esse tipo de
.
Mauri:
Não, que dá para perceber, não.
(...)
Defesa:
Ah, as munições

estavam em um local visível ou estavam escondidas?

Mauri:
Estava dentro do guarda-roupa, na prateleira do guarda-roupa.

Defesa:
É
, debaixo de alguma coisa, escondidas ou não?

Mauri:
Não,
tava
bem
,
só no guarda-roupa, dentro da
,
em cima do
balcãozinho do guarda-roupa.
(...)
Eu também não posso lhe falar, garantir que
tá
que tinha alguma roupa em cima, porque quem fez a apreensão dessas munições foi a
Tatiane.
Defesa:
Sim.
É
, nesse questionamento lá no local
,
é,
sobre a posse das munições,
é
, foi questionado ou advertida a
Thayna
sobre algum direito dela ou não?

Mauri:
No caso, em relação a isso aí, ela foi conduzida para fazer o flagrante, né? Como ela já
tava
com mandado de prisão já decretado, que a gente foi lá fazer o cumprimento, foi feito o encaminhamento para fazer os procedimentos aqui na delegacia que
coubesse
em cima das munições.

Defesa:
Não, na hora que ela que relata que na hora que foi perguntado para ela acerca das munições,
é
, foi perguntar, foi direto, achou-se, perguntou para ela e ela respondeu
?
Mauri:
Ela respondeu que teria que essas munições ela teria
pego
em conta.
Tipo
o pessoal que
tava
devendo para ela, no caso aí na rua, ela não quis
,

é
,
falar quem
,
a gente questionou por causa da arma, porque onde é que tem
munição,
90%,

99% deveria
ter a arma também. Então, inclusive, a gente questionou em cima dessas armas, porque se encontrasse a arma, tiraria mais uma arma de circulação, né
.
Que é um grande perigo
u
ma arma 9 mm aí na mão de
.
Defesa:
Uhum
. Ah, sim. Então, então lá no local foi feito um
pré
interrogatório dela sobre a situação toda
?
Mauri:

O interrogatório eu não acompan
hei aqui na delegacia.
Mauri:
Não, não, não
tô
falando
do
questionamento, não.
É
,

talvez
eu
usei
a palavra
incorreta.

Então, lá no local foi feita algumas perguntas sobre a apreensão.

Mauri:
Exato. Porque 9 mm não é uma munição qualquer, né
.
Ela é uma
, e
ntão, a gente questionou em relação à arma, se a arma também estava no quarto, alguma coisa assim,
tava
na casa. Daí foi onde é que ela falou que ela só tinha pegado essas munições

para receber uma conta que ela tinha aí de um pessoal aí na rua, mas ela não quis não, bem, ela não quis falar de quem que ela tinha adquirido e a gente também não questionou a partir daí.

Defesa:
É
, sobre o terceiro que foi encontrado no local, ele foi conduzido para a delegacia?

Mauri:
Ele foi para fazer a verificação se e ela mesmo, só que desde o início ela sempre falou que esse terceiro era primo dela que não tinha nada a ver com essas munições, que essas munições eram que ela tinha pegado
em
conta.

Defesa:
É que momento que ela falou
, é, isso?
Mauri:
L
á no dentro do quarto dela mesmo.
(...)”

De igual modo, a testemunha
Policial Civil Tatiane Figueiredo de Lara
,
ao ser ouvida em Juízo reiterou seu depoimento prestado na fase extrajudicial, declarando que as munições foram encontradas no guarda-roupa da apelante, bem como, que ao
questionarem no local, a apelante teria assumido a sua posse. Confira-se:

“(...) Tatiane:
Recordo sim.
É, diante do cumprimento de prisão e busca e apreensão na residência da senhora
Thayna
,
é
, no momento da busca no quarto dela,
é
, nós encontramos uma caixinha contendo 50 munições,
é,
de calibre 9 mm, se encontrava no guarda-roupa.
E juntamente com as munições, nós aprendemos alguns outros objetos, como cartões de crédito, tinha um caderno, uma
quantia em dinheiro
e uma pasta contendo alguns documentos.
Promotora:
Uhum
. Certo. E na hora ela falou
, é,
de
, é,
dessas
munições, ela
quis apresentar alguma justificativa? Como que foi?

Tatiane:
No momento quando questionado, né
.
Ela disse que teria pegado essas munições em pagamento de uma dívida.

Não especificou ao certo do que que era, mas disse que era referente ao pagamento de uma dívida
.
Promotora:

É,
eu
tô
vendo aqui
, é,

que também foi aprendido um caderno capa dura.
É
,
tá
aqui no auto de apreensão. A senhora chegou olhar esse caderno. Se recorda de alguma anotação também.

Tatiane:
Doutora.

É,
me recordo brevemente, eu me recordo que tinha anotações.
É
, só que essas anotações, dificilmente quando a gente encontra algum caderno nesse mesmo estilo,
é
, fala exatamente do que que é, né
.
Tinha marcações, sim, só que a especificação não consta.

Dificilmente a gente verifica do que se trata, né
. (...)
Defesa:
É,

durante a apreensão ali na residência,
é
, foi possível notar
, é, s
e a residência era compartilhada com outras pessoas?

Tatiane:
Era sim, era compartilhada pela mãe e no momento da prisão dela havia um primo juntamente com ela também.

Não me lembro se tem mais pessoa, só que eu me lembro era certeza era mãe e havia um primo dela também.
(...)
Defesa:
É
, as munições foram localizadas em um local visível ou
ou
escondidas?

Tatiane:
Estava no guarda-roupa dela.
Não
tava
escondida,
tava
no guarda-roupa
,
no interior do guarda-roupa.

Defesa:
É
, esse questionamento a ela foi como que foi realizado lá no local essa pergunta da posse?
É
, já encontraram a munição e questionaram como que que aconteceu essa situação?

Tatiane:
Sim, sim. É encontrado, é questionado. Aí lá no local mesmo ela falou que tinha pegado em troca de uma dívida.
(...)
”

Diante da prova oral colhida, verifica-se que a tese defensiva de ausência de autoria, embora comum em casos de residência compartilhada, é cabalmente afastad
a pelo
robusto
conjunto probatório, que permite a inequívoca individualização da conduta e aponta a responsabilidade exclusiva para a apelante.

Isso porque, o local de apreensão das 50 (cinquenta) munições de calibre 9mm
não foram encontradas em uma área comum da casa, mas sim no interior do guarda-roupa da apelante, um espaço de natureza pessoal e acesso restrito. Tal circunstância, por si só, já fragiliza a alegação de desconhecimento e direciona a posse àquela que detinha o domínio sobre o local.

De maneira crucial, essa conclusão é corroborada pelo próprio informante arrolado pela Defesa,
Nivaldo da Silva Junior
. Em juízo, ele não apenas negou veementemente a propriedade das munições, como também esclareceu que seus pertences ficavam em uma bolsa ao lado de sua cama, e não no guarda-roupa da apelante. Essa declaração, vinda de pessoa próxima à ré, assume especial relevo, pois elimina a única outra pessoa que poderia, em tese, ter colocado o material no quarto, reforçando a exclusividade da posse de
Thayná
.

Ademais, a autoria é selada pela confissão informal da apelante no momento da abordagem, relatada de forma uníssona e coerente pelos
Policiais Civis Mauri Muller
e
Tatiane Figueiredo de Lara
. Ambos afirmaram em juízo que, ao ser questionada,
Thayná
admitiu ter recebido as munições como forma de pagamento por uma dívida. A validade dos depoimentos de agentes públicos é amplamente reconhecida pela jurisprudência, especialmente quando, como no caso, são harmônicos e não há qualquer indício de má-fé.

Soma-se a isso a flagrante contradição no interrogatório da apelante, o que compromete severamente sua credibilidade. Embora inicialmente tenha alegado desconhecimento sobre o local da apreensão – afirmando que não viu o momento em que os
policiais
apreenderam
as munições, pois estava no corredor de seu quarto,
enquanto os policiais
“
reviravam a casa
”
–
, a recorrente incorreu em evidente ato falho ao responder à própria Defesa.

Ao ser questionada sobre pertences de um ex-namorado,
confirmou precisamente o local do achado ao declarar que os objetos estavam
“
dentro do guarda-roupa também, no mesmo lugar onde eles acharam
”
.
Tal admissão é manifestamente incompatível com a tese de ignorância, pois revela ciência inequívoca sobre as circunstâncias do flagrante e torna inverossímil a alegação de que desconhecia o material ilícito guardado em seu armário.

Diante de tal cenário, a negativa da apelante em Juízo mostra-se frágil e isolada. Sua versão de que desconhecia as munições em seu próprio guarda-roupa carece de verossimilhança, especialmente quando confrontada com a prova testemunhal, as circunstâncias da apreensão e suas próprias inconsistências.

Portanto, a convergência entre o local específico da apreensão, o depoimento do coabitante que se isentou da posse, a confissão informal relatada pelos policiais e a evidente contradição no interrogatório da ré forma um quadro probatório coeso e seguro. Não há que se falar em fragilidade ou dúvida, uma vez que a autoria delitiva está sobejamente comprovada na pessoa de
Thayná Pereira Brandão
, impondo-se a manutenção sentença condenatória.

Por derradeiro, s
uperada as teses absolutórias, a defesa postul
ou
, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse de munição de uso permitido).

O pleito, contudo, carece de amparo fático e jurídico.

A distinção entre os tipos penais dos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento reside, essencialmente, na natureza do artefato. Conforme exaustivamente demonstrado, as provas dos autos
,
desde o Auto de Prisão em Flagrante até o Laudo Pericial
,
são unânimes em atestar que as munições apreendidas são de calibre 9mm.

Com a edição do Decreto n
o
11.615, de 21 de julho de 2023, que regulamentou a Lei n. 10.826/2003, o calibre 9mm voltou a ser classificado como de uso restrito. Considerando que o fato delituoso ocorreu em 26 de novembro de 2024, sob a égide da referida norma regulamentadora, não há qualquer dúvida de que a conduta da apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 16,
caput
, da Lei de Desarmamento.

A subsunção do fato à norma é, portanto, direta e inequívoca, não havendo espaço para a desclassificação pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do apelo interposto pela Defesa de
Thayna
Pereira Brandão
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026